Tribunal: TJBA
Processo: 8014762-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8014762-59.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Andrei Luis do Nascimento Lopes Impetrante: Andreia Luciara Alves da Silva Lopes Paciente: Mariele Silva Santos Advogado: Dr. Andre Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498) Advogada: Dra. Andreia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755) Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006 E LEI Nº 12.850/2013). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR (PACIENTE MULHER COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS E PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). INACOLHIMENTO. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DESVALOR DA CONDUTA IMPUTADA À PACIENTE QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DA VULNERABILIDADE FAMILIAR. POSIÇÃO RELEVANTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. André Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498) e Dra. Andreia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755), em favor de Mariele Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 19/12/2025, pela suposta prática de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 e Lei nº 12.850/2013. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 100337658), a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que a paciente é genitora de uma criança menor de doze anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual depende exclusivamente de seus cuidados. IV - Informes judiciais (ID. 100964578) noticiam in verbis: “[...]O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID.544068372), nos autos de Nº 8029351-53.2026.8.05.0001, em desfavor de MARIELE SILVA SANTOS e outros 45 (quarenta e cinco) corréus, pela prática dos delitos capitulados no art. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006, art. 2º, caput e §2º, da Lei 12.850/2013, bem como pelo art. 1º caput e §1º da Lei 9.613/1998. Segundo a peça acusatória, a paciente MARIELE SILVA SANTOS, companheira de LUIZ LÁZARO SANTANA ALVES (vulgo “LL”), apontado como líder da organização criminosa atuante no bairro da Liberdade, exerceria função estratégica no suporte financeiro e operacional do grupo. Além disso, de acordo com a acusação, MARIELE seria responsável por repassar informações do líder aos demais integrantes, atuando como elo de confiança entre LUIZ LÁZARO e os demais membros da organização. Sua proximidade com a liderança também lhe conferiria legitimidade e influência perante o grupo. Ademais, conforme narra a inicial acusatória, MARIELE, sem vínculo formal de emprego e sem rendimentos declarados, teria recebido diversas transferências via PIX realizadas por RICARDO HENRIQUE MENDONÇA LOPES, apontado como operador financeiro da facção, também denunciado. SITUAÇÃO PROCESSUAL A denúncia foi recebida no dia 09 de março de 2026 (ID. 547303677), determinando-se a citação dos denunciados, para todos os termos da presente Ação Penal, assim como para apresentação de resposta escrita no prazo de 10(dez) dias. Além disso, cabe ressaltar que a paciente ainda não apresentou a sua respectiva resposta à acusação até a presente data. Outrossim, a custódia cautelar da paciente foi decretada por meio da decisão de ID 536567442, nos autos de Nº 8170890-41.2025.8.05.0001, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como na Lei nº 12.850/2013 e Lei nº 11.343/2006. Por fim, informo que o processo se encontra atualmente na fase de apresentação de resposta à acusação.” V - Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, apontando que a paciente é genitora de uma criança menor de doze anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual depende exclusivamente de seus cuidados, não merece guarida. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo, de forma circunstanciada, afasta a substituição da preventiva pela domiciliar, pontuando a natureza grave e hedionda do delito cometido, destacando a posição que a paciente e o genitor do menor ocupam na organização criminosa, sendo ele apontado, inclusive, como líder. VI - Nesse contexto, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que tal substituição não se opera de forma automática, sobretudo quando presentes circunstâncias que atraiam as vedações do art. 318-A do CPP. Em casos análogos, tem-se afastado a concessão do benefício quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, como na hipótese de integrar organização criminosa, circunstância que afasta a incidência da regra geral e impede o deferimento da prisão domiciliar. VII – Imperativo destacar que a condição de genitora de criança menor não confere à custodiada um direito público subjetivo à substituição da segregação cautelar pelo regime domiciliar de forma automática. Conforme entendimento consolidado também pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade e da adequação às particularidades da situação apresentada. No cenário em tela, a proteção integral à infância não pode ser utilizada como um salvo-conduto para a impunidade, especialmente quando o contexto fático demonstra que a liberdade da requerente representa um risco acentuado à ordem pública, superando a presunção de necessidade da presença materna. VIII - A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente inviabiliza a concessão do pleito, uma vez que sua participação em estrutura criminosa de alta periculosidade e vasta capilaridade denota um desvalor que ultrapassa a barreira da vulnerabilidade familiar. Soma-se a isso o fato de que, segundo consta do decreto constritor, a paciente “desempenha papel estratégico na movimentação de valores e na aquisição de bens incompatíveis com sua renda lícita, funcionando como elo de comunicação da liderança e peça-chave no núcleo logístico-financeiro.”, o que desvirtua a finalidade protetiva da norma. IX - Ademais, compulsando os autos, verifica-se que foi adunado vídeo da criança em que ela se encontrava em um supermercado, assistida por um adulto, utilizando um cordão de TEA, não sendo possível inferir qualquer situação de desassistência ao menor. Foram, ainda, colacionados documentos médicos dos quais se extrai o diagnóstico da criança e o tratamento prestado, desde o ano de 2023, através da Prefeitura de Fortaleza no Estado do Ceará. Apesar de constar da impetração que a paciente estaria custodiada no Estado do Ceará, o endereço apresentado é o de Vera Cruz/BA, inexistindo notícia da possibilidade de que naquela localidade seria fornecido o medicamento e o atendimento especializados necessários, pelo que não se pode afirmar, neste momento, que o melhor interesse da criança estaria na sua permanência com a figura materna, sem que a ela fosse sequer garantido o tratamento imprescindível a minimizar o seu quadro. X - Digno de nota que, segundo consta dos autos do processo de referência tombado sob nº 8170890-41.2025.8.05.0001 a paciente, em audiência de custódia, declarou que o seu filho se encontra sob os cuidados da avó materna, portanto, diante da ausência de provas de que a assistência da mãe seja a única alternativa para o bem-estar do menor, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida idônea e necessária. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8014762-59.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Andre Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498) e Dra. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755), como paciente, Mariele Silva Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.